Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-48.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 008.905.741-46 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS BARBOSA - CPF: 051.998.001-83 (EMBARGANTE), KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA - CPF: 074.200.881-95 (EMBARGANTE), FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 713.004.671-69 (EMBARGANTE), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO REJEITADO.

Os Embargantes alegam que o
decisum
incorreu em obscuridade e contradição, tendo em vista inexistir
prova da má-fé do Segurado, tampouco exames que comprovem doenças preexistentes.

A contradição apta a levar o acolhimento do recurso é aquela constante na fundamentação do
decisum
e não o desacordo da decisão com os argumentos e pretensões das partes.

No caso, não há obscuridade, uma vez que a decisão embargada foi clara e precisa ao fundamentar que o histórico clínico de Belquídes Gomes Barbosa, juntamente com o laudo médico, comprovram que o Segurado tinha ciência de ser portador de HIV e Hepatite C quando da celebração do contrato em 01/07/2012.

Diante da
inexistência dos vícios apontados e constatado que o intento é a rediscussão da matérias, estes embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000472-48.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO e OUTROS
em virtude do acórdão que proveu o Apelo da Seguradora e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório e obscuro, vez que inexiste prova da má-fé do Segurado, tampouco exames que comprovem doenças preexistentes.

Assim, pugnam pela concessão do efeito infringente e que os vícios mencionados sejam sanados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50439491.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Os Embargantes alegam que o
decisum
incorreu em obscuridade e contradição, tendo em vista inexistir prova da má-fé do Segurado, tampouco exames que comprovem doenças preexistentes.

A contradição apta a levar o acolhimento deste recurso é aquela constante na fundamentação do
decisum
e não o desacordo da decisão com os argumentos trazidos pelas partes.

No caso dos autos, não se vislumbra obscuridade, uma vez que a decisão embargada foi clara e precisa ao fundamentar que o histórico clínico de Belquídes Gomes Barbosa, juntamente com o laudo médico constaram que o Segurado tinha ciência de ser portador de HIV e Hepatite C quando da celebração do contrato em 01/07/2012.

Isso porque, da leitura da proposta de seguro – Sul América Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais (ID. 42164956 - pág. 3), constata-se que o segurado foi submetido ao questionário referente à sua saúde (item 40) e, em resposta, afirmou não ser portador de nenhuma moléstia “
que o obrigue a consultar médicos ou fazer exames periodicamente
”, tampouco que realizou “
exames laboratoriais complementares para detectação de doenças, tais como diabetes, câncer, AIDS, doenças renais, hepáticas
”.

Todavia, seu histórico clínico e o laudo médico datados de 20/02/2013 (seis meses após a contratação do seguro), constam que ele já tinha um histórico de HIV e Hepatite C (ID. 42159973 - pág. 4),
verbis
: “
Paciente com história de HIV e Hepatite C, encaminhado da policlínica com queda de saturação, esforço respiratório e Glasgow 06 (...)
”

Assim, o caminho é rechaçar o pedido de indenização securitária, diante da ciência do Segurado de estar acometido de doença preexistente.

Ademais, foi assentado que, em casos semelhantes, a Corte Superior entende comprovada a má-fé do segurado, afastando-se a exigência de exame prévio pela Seguradora.

Dessa forma, observa-se que não há vícios a serem sanados e que o intento dos Embargantes é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Nesse sentido trago à colação:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível,
tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME
(TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.º 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.ª Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração
, mantenho intacto o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020